Tribunal: TJMT
Processo: 1005485-86.2022.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005485-86.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), LAISA DARIO FAUSTINO DE MOURA - CPF: 828.834.911-00 (ADVOGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), AMANDA PAULA TAVARES FEITOZA - CPF: 442.548.768-07 (ADVOGADO), GEOVANNA PEDROSO SOARES PEREIRA - CPF: 472.234.778-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou parcialmente a sentença para fixar em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigidos pelo INPC e com juros de 1% ao mês desde a citação, os honorários contratuais devidos ao autor, advogado que atuou em ação de execução de título extrajudicial. A parte embargante sustenta a existência de obscuridades e contradições na decisão, bem como a omissão quanto à aplicação da Lei no 14.905/2024, que institui a Taxa Selic como índice de atualização de dívidas civis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC; e (ii) definir se houve omissão quanto à aplicação da nova redação do art. 406 do Código Civil, introduzida pela Lei no 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração têm fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e completa quanto à relação contratual entre as partes, à atuação do advogado e à fixação dos honorários de forma equânime, afastando a alegação de enriquecimento ilícito da parte contratante.

5.

A insatisfação da parte embargante com o conteúdo do julgamento não se confunde com vício de julgamento, revelando mera pretensão de rediscutir matéria já enfrentada, o que é incabível na via dos embargos declaratórios.

6.

Não há omissão quanto à aplicação da Lei no 14.905/2024, uma vez que a sentença foi proferida em março de 2024, antes da entrada em vigor da referida norma (30 de agosto de 2024), aplicando-se, portanto, a redação anterior do art. 406 do CC, nos termos do art. 6o da LINDB.

7.

Conforme jurisprudência pacífica, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes se já encontrou fundamentos suficientes para formar sua convicção.

8.

Inexistente caráter protelatório nos embargos interpostos com o objetivo de prequestionamento, sendo incabível a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A insatisfação com o conteúdo do julgamento não configura vício sanável por embargos declaratórios.

3.

A Lei no 14.905/2024, que alterou a forma de cálculo dos juros e correção monetária nas obrigações civis, não se aplica retroativamente às sentenças proferidas antes de sua vigência.

4.

Não há omissão quando o acórdão analisa de forma suficiente os fundamentos da controvérsia à luz da legislação vigente à época da decisão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Banco Bradesco S.A.
opôs Embargos de Declaração em ID 278289387, alegando a existência de vícios de obscuridade e contradição no acórdão de ID 275197350, que
à maioria, Deu Parcial Provimento ao recurso de apelação interposto nos autos
.

O Embargante alega, em síntese, que o acórdão recorrido possui vício de obscuridade, sendo que a causa de pedir da inicial é o arbitramento de honorários pela rescisão, com cunho indenizatório, e não pela ausência de pagamento dos valores constantes no contrato.

Alega vício de contradição pela justa contraprestação a atuação do escritório, conforme o termo de quitação.

Aduz ainda ocorrer vício de contradição que apesar do reconhecimento da existência do termo de quitação e a sua abrangência, deveria concluir serem incluídos os honorários.

Suscita questão de ordem para seja a atualização monetária observada pelo índice IPCA-IBGE, conforme determinação contida no artigo 389, parágrafo único, do Código Civil, além de juros de mora incidirem de acordo com a taxa legal (taxa Selic) deduzido o índice IPCA-IBGE (conforme previsão do artigo 406, § 1o, do Código Civil).

Requer o saneamento dos vícios.

Contrarrazões do Embargado em ID 279395368.

É o relatado.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de contradições e obscuridades no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...) A evidência dos autos, em convergência aos fundamentos da sentença em deslinde da causa que, as partes devem obediência ao contrato de prestação de serviços jurídicos, tendo como objeto nesta ação a atuação do escritório de advocacia nos autos da execução de no 0000717-19.1994.8.11.0041.

Incontroverso nos autos a rescisão unilateral pelo banco requerido do contrato em voga, com dispensa dos serviços advocatícios do autor em data de 19/11/2020.

(...);

Infere-se que tal dispositivo estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.

Ou seja, em se tratando de contrato firmado entre as partes, cuja remuneração do advogado advém de atuação por fases no processo e, ainda sobre o êxito em honorários sucumbenciais, havendo rompimento do contrato ou renúncia, implica na possibilidade de se pleitear judicialmente o arbitramento dessa verba, uma vez que ao revogar o mandato, o próprio requerido/contratante inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho do requerente/contratado.

E ainda que exista previsão contratual de que os honorários devidos advêm da atuação por fases processuais e em êxito sucumbencial, não se pode olvidar que a rescisão antes do término do processo dá ao requerente/contratado o direito ao recebimento dos honorários advocatícios pelos serviços já prestados ao requerido/contratante até o momento da ruptura, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito deste último.

(...);

Conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, o autor elaborou peças processuais e realizou as diligências necessárias ao regular andamento da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000717-19.1994.8.11.0041, ajuizada em desfavor da TRESE Construtora e Incorporadora Ltda., Edmundo Luiz Campos de Oliveira e Sheila Maria de Oliveira Preza Moreno, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 4.821.155,52 (quatro milhões oitocentos e vinte e um mil cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), que tramita na Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, em que manifestou, peticionou, buscou a citação dos requeridos, o que a toda evidência comprovam que o autor atuou no feito por muitos anos, desempenhando os trabalhos para os quais foram contratados até a data da rescisão.

Com a notória relação jurídica desenvolvida entre as partes, e ante o fato comprovado nos termos contratuais, tenho que a sentença guerreada conduziu seu fundamento e decisão com a devida coerência legal e jurisprudencial, contudo, deixou de observar razoabilidade ao valor em observância equânime, visto que para esses casos, em vista da prestação dos serviços advocatícios serem rescindidos, substituídos, abreviados, unilateralmente pela parte contratante, sem justa causa, devem ser observados os princípios da boa fé contratual, função social do contrato, razoabilidade, não impingindo valor irrisório, mas também não excessivo.

(...);

Destarte, ao arbitrar os honorários advocatícios e condenar o banco requerido ao pagamento de 10% do valor atualizado da causa (0000717- 19.1994.8.11.0041), entendo não ser justo, em vista do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição.

(...);

Dessa forma, entendo que a verba contratual devida pelos serviços advocatícios prestados nos processos em execução deve corresponder ao valor justo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Diante dessas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU PROVIMENTO em parte para reformar a sentença tão somente para reduzir o valor arbitrado em honorários advocatícios ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.”

Assim, não se vislumbra a existência de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Quanto a questão de ordem a aplicabilidade da Taxa Selic (Lei no 14.905/2024) no caso concreto, por tratar-se de relação privada, na qual os juros moratórios devem observar o disposto no artigo 389 do Código Civil, segundo redação originaria, e a correção monetária deve refletir a desvalorização da moeda, para o que o índice INPC se mostra mais adequado.

Ademais, no que concerne às alegações relativas à Lei no 14.905/2024, a alteração legislativa promovida pela referida norma não possui efeitos retroativos, conforme determina o artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), que consagra o princípio da irretroatividade da lei.

No caso concreto, a sentença foi proferida em março de 2024 (ID. 214269552), antes da vigência da nova legislação (30 de agosto de 2024), razão pela qual deve seguir as regras anteriormente aplicáveis, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, como determinado na sentença.

Assim, as alterações normativas supervenientes não retroagem para alcançar sentenças transitadas ou proferidas antes de sua vigência.

Logo, não há que se falar em possível “omissão” no acórdão embargado, uma vez que o julgado foi suficientemente fundamentado, tendo analisado a matéria com profundidade e de acordo com a legislação vigente à época da prolação da sentença.

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025